Tribunal: TJMT
Processo: 1014285-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014285-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ILDA NASCIMENTO - CPF: 689.704.989-15 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ILDA NASCIMENTO - CPF: 689.704.989-15 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO NO BORNE DO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACERCA DO DÉBITO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA COBRANÇA. RESOLUÇÃO N. 410/2010 DA ANEEL – SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

1. Consoante prevê a Resolução n. 410/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica – e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular.

2. No caso, respeitado o procedimento descrito no artigo 129 da Resolução e comprovada que o medidor se encontrava violado, é devido o débito proveniente de recuperação de consumo, apurado de acordo com o artigo 130.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, bem como por
ILDA NASCIMENTO
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a medida liminar e declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6.473,40 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de forma
pro rata.

Inconformada, a concessionária Recorrente sustenta a legalidade do procedimento que apurou irregularidade na unidade consumidora, vez que realizada nos moldes da Resolução 414/2010, razão pela qual não há falar em inexigibilidade do débito.

Sob esse argumento, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 69553078.

Por seu turno, a
Apelante

Ilda Nascimento
, alega que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista a inserção do seu nome no rol de inadimples sem justa causa.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Devidamente intimada (ID. 69553073), a concessionária ENERGISA deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ILDA NASCIMENTO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
em desfavor

da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando ser titular da unidade consumidora n.o 6/130933-5 e que, após troca do medidor de energia em sua residência, foi surpreendida com o refaturamento do consumo de energia gerando débito no valor de R$ 6.473,40 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

Por sua vez, a Concessionária de Energia sustenta a legalidade do débito, após realizar vistoria na unidade consumidora da Apelada, sendo que esta se fez presente e assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), onde foi apontado que o medidor se encontrava com “
neutro isolado”,
além de registrar, por meio de Laudo Fotográfico a ocorrência.

Após instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6.473,40 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos), o que deu azo aos Apelos.

Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se valor presumido referente ao consumo de energia elétrica não faturado na época do efetivo consumo.

Segundo o § 1.o do art. 129 da Resolução ANEEL n.o 414/2010, a distribuidora deve formalizar o conjunto probatório segundo regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor

ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010).

No caso, a Concessionária acostou aos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi assinado pela consumidora (ID. 69553058), constando que o medidor de energia se encontrava com o “
neutro isolado”.

Ademais, nota-se na exordial que a consumidora foi notificada extrajudicialmente acerca do débito apurado após a inspeção realizada, assegurando-lhe o direito de recurso, no prazo de 30 (trinta dias) – ID. 69553058.

Assim, diante da presunção relativa de veracidade e legalidade inerente ao ato administrativo, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço da Concessionária de Energia Elétrica, o que desautoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Parra corroborar esse posicionamento, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO –
AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das fatura questionadas nos autos.

2. Em caso de inadimplemento do consumidor, o fornecedor poderá inscrever seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em legítimo exercício do seu direito de credor.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1003853-18.2017.8.11.0003. Rel. Des. João Ferreira Filho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 16/07/2019. Publicado no DJE 22/07/2019 – sem grifo no original).

Repito: a Apelante adotou as providências necessárias e de acordo com a norma regulamentadora - constatação de irregularidade, emissão do TOI, acompanhamento de inspeção por parte da consumidora e notificação extrajudicial dos valores recuperados.

Desse modo, a concessionária comprovou a existência de irregularidade no medidor de energia (
“neutro isolado”
), conforme dispõe a Resolução da ANEEL no 414/2010, especificamente, no inciso II, do artigo 129, por conseguinte, aplicou o procedimento descrito no artigo 130.

Com essas considerações,
dou provimento
ao Apelo interposto pela Concessionária de Energia Elétrica e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e reconhecer a legalidade
da cobrança no valor de
R$ 6.473,40 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).

Por conseguinte,
não conheço
do Apelo interposto por
Ilda Nascimento
, nos termos do
artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno.

Tendo em vista a improcedência dos pedidos, o ônus sucumbencial deve ser integralmente suportado pela Autora, observada, contudo, a regra disposta no § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021